Tribunal: STF
Processo: AI 133992
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ESTABILIDADE. DIRIGENTE
SINDICAL. CLT, art. 543, par. 3.. Lei 7.543, de 02.10.86.
          I.  -  Acórdão  que  se baseia  em  mais  de  um fundamento
suficiente. Súmula n. 283.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.